Tribunal: CARF
Processo: 16327.903758/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903758/2009-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.916 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela DEINF SÃO PAULO porque teria
constatado inexistir crédito disponível de CPMF suficiente relativo ao DARF indicado, conforme
o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
4.
A Requerente era representante legal do investidor estrangeiro
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE (ora denominado "cliente")
passageiro da conta coletiva MELLON BANK.
5. De acordo o disposto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com
redação dada pela Emenda Constitucional n° 37/2002, em seu art. 85, são isentos da
CPMF, para investidores estrangeiros, as aplicações em renda variável e ativo derivados
de ações quando operados no ambiente de Bolsa de Valores, de Mercadorias e de Futuros.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903758/2009-03
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903758/2009-03

6. Ao que interessa ao caso, tal medida implicou na manutenção pela Requerente
de duas contas correntes de depósito para o cliente: uma para movimentação dos recursos
isentos e outra para os lançamentos sujeitos à Contribuição. Na conta isenta, apenas
ativos negociados em bolsa e no mercado de balcão.
7. Desta forma, a Requerente celebrou contatos de câmbio nos valores de R$
10.734.976,57 (creditado em 27/09/2005) e R$ 1.998.662,58 (creditado em 29/09/2005)
(cf. doc. 4). No entanto, esses recursos foram, equivocadamente, creditados na conta
corrente sujeita a Contribuição, gerando, indevidamente, a retenção de CPMF no valor de
R$ 40.638,48 e R$ 7.566,17 (total: R$ 48.204,65 cf. doc. 5). Note que, o valor do câmbio
foi destinado a compra de ações, razão pela qual, como já visto, estaria isento da CPMF.
8. Por ser mera responsável pela retenção da CPMF, a Requerente providenciou a
devolução dos valores indevidamente retidos ao cliente (cf. doc. 6). Logo, a Requerente
demonstra que, de fato, assumiu o encargo financeiro do recolhimento a maior do CPMF
indevidamente recolhida, razão pela qual tem direito a sua restituição.
9. Vale ressaltar que, a CPMF a maior no montante de R$ 48.204,65 foi recolhida
em conjunto com outros débitos de CPMF decorrentes de diversas retenções ocorridas na
mesma data, o qual resultou no recolhimento de R$ 1.281.548,67 (cf. composição do
DARF Doc. 7).
10. Ademais, o valor recolhido a maior foi devidamente estornado para as contas
dos clientes. Logo, nos termos do art. 166 do CTN, a Requerente demonstra que, de fato,
assumiu o encargo financeiro do recolhimento a maior do CPMF, razão pela qual declara
que o crédito é próprio.
...
13. Como se sabe, o principio da legalidade, estabelecido pelo art. 5o, II da
Constituição Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos
os seus níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação
ao Direito Tributário, o principio da legalidade (art. 150, I da CF) veda a cobrança de
tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista cobrança de imposto, existe
necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos estejam previstos em lei.
14. Ademais, tratando-se de fato gerador vigora o principio da verdade material,
segundo o qual a conseqüência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se
verificar no plano fenomênico.
15. E no caso em questão, não ocorreram as circunstancias que a própria lei
estabelece como necessárias a gerar incidência tributária. que ocorreu foi equivoco no
preenchimento da DCTF especificamente no 41, campo "débito apurado" onde na
original foi incluído incorretamente o montante de R$ 1.281.548,67 sendo que o correto
seria R$ 1.233.344,02, equivoco este, que a requerente se prontificou em retificar (Doc.
8).
...
18. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos: (i) a homologação das
compensações efetuadas, por meio de Per/Dcomp (Doc.3); e (ii) sejam efetuadas
diligências para comprovação das alegações antes mencionadas.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Manifestação de Inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903758/2009-03

Data do fato gerador: 13/10/2005
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pelainteressada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório e Manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
O Recorrente era representante legal do investidor estrangeiro
COMMONWEALTH OF PENNSYLVÂNIA STATE (ora denominado "cliente"),
passageiro da conta coletiva MELLON BANK.
De acordo com o disposto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
com redação dada pela Emenda Constitucional n° 37/02, em seu art. 85, são isentos da
CPMF, para investidores estrangeiros, as aplicações em renda variável e ativo derivados
de ações quando operados no ambiente de Bolsa de Valores, de Mercadorias e de Futuros.
Confira-se o texto do referido dispositivo:
Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data da
publicação esta Emenda Constitucional, nos lançamentos:
(...)
II — em contas correntes de depósito, relativos a:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903758/2009-03

a) Operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de
negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado;
b) Contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas
modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;
III - em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País e a
remessas para o exterior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, em
operações e contratos referidos no inciso II deste artigo." (grifamos)
Tal medida implicou na manutenção pelo Recorrente de duas contas correntes de
depósito para o "cliente": uma para movimentação dos recursos isentos e outra para os
lançamentos sujeitos à Contribuição. Este procedimento para que os ativos negociados
em bolsa e no mercado de balcão não sofram qualquer tributação indevida, nos exatos
termos do dispositivo acima transcrito.
Pois bem. O Recorrente celebrou contratos de câmbio (doe. 4 da manifestação de
inconformidade) nos valores de R$ 10.734.976,57 (creditado em 27/09/2005) e R$
1.998.662,58 (creditado em 29/09/2005) única e exclusivamente para compra de ações,
conforme comprovam as notas de corretagem em anexo (doe. 7).
Quanto ao contrato de câmbio no valor de R$ 10.734.976,57, as notas de
corretagem (doe. 7) comprovam que foram negociadas junto a BOVESPA as seguintes
ações:
CÂMBIO NO VALOR DE R$ 10.734.976,57
PRAÇA
AÇÕES COMPRADAS
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BOVESPA
BRASKEM (BRKM5)
140.000
3.551.907,62
BOVESPA
CEMIG (CMIG4)
57.200
4.959.022,69
BOVESPA
TAM S/A
87.000
2.224.046,26

TOTAL

10.734.976,57
Confira-se que: foram realizadas operações de investidor estrangeiro para compra
de ações junto a BOVESPA e o valor originário do contrato de câmbio, cujo valor foi
creditado em 27/09/2005, foi integralmente utilizado para a aquisição das Ações acima
indicadas, o que comprova que a operação realmente não estava sujeita a CPMF.
Por sua vez, quanto ao contrato de câmbio no valor de R$ 1.998.662,58, apesar do
Recorrente não apresentar as notas de corretagem, certo é que referido montante foi
integralmente utilizado para a aquisição de ações, tal como no outro contrato, de maneira
que a operação também não estava sujeita a CPMF.
Ocorre, todavia, que por um equívoco, referidos montantes foram creditados na
conta corrente (Doe. 9) sujeita à Contribuição, gerando, indevidamente, a retenção de
CPMF no valor de R$ 40.638,48 (originário do contrato de câmbio de R$ 10.734.976,57)
e R$ 7.566,17 (originário do contrato de câmbio de R$ 1.998.662,58.
Tão logo constatado o equívoco, o Recorrente, mero responsável pela retenção da
CPMF, providenciou a devolução dos valores indevidamente retidos ao cliente (conforme
doe. 6 apresentado na Manifestação de Inconformidade), pelo o quê demonstrado que o
Recorrente assumiu o encargo financeiro do recolhimento indevido da CPMF, cumprindo
o disposto no art. 166, do Código Tributário Nacional. Não bastasse, o cliente autorizou a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903758/2009-03

compensação e/ou restituição, tendo confirmado o crédito em conta corrente relativo a
retenção indevida a título de CPMF (Doe. 8).
Vale ressaltar, ainda, que a CPMF, recolhida indevidamente no montante de R$
48.204,65, foi recolhida em conjunto com outros débitos de CPMF, decorrentes de
diversas retenções ocorridas na mesma data, o qual resultou no recolhimento total de R$
1.281.548,67, conforme se verifica nos documentos que demonstram a composição do
DARF recolhido (Doe. 10).
Por esta razão, não resta dúvida que a CPMF originária dos contratos de câmbio
(Doe. 11) nos montantes de R$ 10.734.976,57 e R$ 1.998.662,58 não é devida. Nem se
diga que as notas de corretagem que comprovam a aquisição das Ações não podem ser
apreciadas neste momento. Isso porque, conforme já explicitado anteriormente, no
Processo Administrativo vigora o Princípio da Verdade Material e cabe ao Julgador
averiguar a ocorrência do fato gerador da incidência tributária, quer dizer, a própria
legalidade da apuração do crédito tributário. No presente caso, o Recorrente demonstrou,
efetivamente, que a operação não estava sujeita a CPMF, nos exatos termos do art. 85, do
ADCT, o que justifica a confirmação do crédito indevidamente recolhido aos cofres
públicos e consequente homologação da compensação atrelada, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a ciência do
Despacho Decisório denegatório, contratos indicando a natureza da operação, lançamentos
contábeis, os extratos da operação específica que gerou o crédito, notas de corretagem e a
composição do DARF relacionado à CPMF paga a maior.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
Empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado
nos quesitos desta diligência.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem (DEINF SÃO PAULO) realize os seguintes procedimentos:
a) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
b) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior da CPMF nos períodos
envolvidos e nos montantes indicados pela Recorrente. Em caso de apuração de valor divergente
com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada,
os motivos da divergência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903758/2009-03

É como voto.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital